Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001169-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO DE SANTANA - CPF: 837.180.871-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLIANA DOS SANTOS DIAS - CPF: 021.751.621-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL.
ANIMUS LAEDENDI
CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PRESENÇA DE FILHA MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006), à pena de 7
(sete)
meses e 4
(quatro)
dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização
por danos
morais no valor de um salário-mínimo, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se houve
animus laedendi
na conduta do agente; (
iii
) determinar a legalidade da exasperação da pena-base e, (
iv
) verificar a possibilidade e adequação da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de boletim de ocorrência e laudo pericial, que atesta lesões compatíveis com agressões físicas.

A autoria é comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive testemunhais, colhidos sob o contraditório.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com o acervo probatório.

O laudo de exame de corpo de delito confirma a dinâmica narrada, conferindo verossimilhança às declarações da ofendida.

As agressões dirigidas à região do rosto e da cabeça evidenciam a intenção de ofender a integridade física da vítima, caracterizando o
animus laedendi.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima diante da prática do crime na presença da filha menor da vítima, circunstância que extrapola o tipo penal e aumenta a reprovabilidade da conduta.

A exasperação da pena-base em fração proporcional mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência.

A fixação de indenização por danos morais é cabível, diante de pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica.

O valor arbitrado revela-se proporcional, e a alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2.
A prática de agressões na região do rosto e da cabeça evidencia o
animus laedendi
. 3. A presença de filho menor durante o crime justifica a valoração negativa da culpabilidade. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001169-10.2023.8.11.0004

APELANTE: ANDERSON CARVALHO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta po
r

ANDERSON CARVALHO DE SANTANA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §
9o
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de
1 (um) salário mínimo à vítima, a título de indenização por danos morais
(ID
349751388
).

O apelante sustenta que: 1) o conjunto probatório seria insuficiente para amparar o decreto condenatório
; 2)
não teria agido com
animus laedendi
; 3)
a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base revela-se inidônea
e, 4)
não restou comprovado o dano moral ou eventual trauma experimentado pela ofendida, além de se hipossuficiente economicamente.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva
.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a fixação da pena-base no mínimo legal
; 2)
o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para quantia não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais)

e, 3) o prequestionamento da matéria (ID
349751395
).

Em contrarrazões, a i.
3
a Promotoria de Justiça Criminal de
Barra do Garças
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
349751399
)
e, n
essa instância superior, a i.
28
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
(ID
361680856
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 06 de março 2020, por volta de 22h50min, no interior da residência localizada na Rua Moreira Cabral, s/n°, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Anderson Carvalho de Santana, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de ex-companheira Poliana dos Santos Dias, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito de pág. 16/19-PDF.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses e encontravam-se separados há 07 (sete) meses, à época dos fatos.

Ressai do caderno investigativo que, na data do fato, enquanto a vítima estava na feira, o denunciado, dirigiu-se até a porta da residência dela e ficou aguardando seu retorno.

Ato contínuo, quando a vítima chegou na residência dela, o acusado passou a insistir para que ela entrasse no veículo automotor dele. Ocorre que, como ela se recusou, o denunciado, irritado, passou a lhe agredir fisicamente, desferindo diversos socos e tapas na cabeça dela.

As agressões resultaram nas lesões corporais descritas no laudo pericial, quais sejam: “edema e equimose avermelhada em pálpebra superior direita, região malar e toda a face direita; ferida contusa e equimose em mucosa interna do lábio superior à direita; edema e hiperemia de couro cabeludo região parietal posterior esquerda” (pág. 53/54-PDF).

Ademais, o denunciado somente cessou as agressões e evadiu-se do local, quando terceiros se aproximaram.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 36/38-PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ANDERSON CARVALHO DE SANTANA pela prática do delito descrito no art. 129, § 9°, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e
ouvindo-se
, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

(ID
349751350).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Anderson Carvalho de Santana nas sanções do art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto, além da condenação ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo à vítima, a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição pelo crime de lesão corporal, ao argumento de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade do delito se encontra comprovada pelo

Boleti
m
de Ocorrência no
2020.68394
,
bem como pelo
laudo de exame de corpo de delito
(ID 349750376 - Pág. 12), o qual atestou a presença de
“edema e equimose avermelhada em pálpebra superior direita, região malar e toda face à direita; ferida contusa e equimose em mucosa interna do lábio superior à direita; edema e hiperemia de couro cabeludo região parietal posterior esquerda.”

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos relatos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual.

Em juízo, a vítima Poliana dos Santos Dias confirmou que, na data dos fatos, o apelante a aguardava em frente à sua residência e insistiu para que ingressasse no veículo, ocasião em que, diante de sua recusa, passou a agredi-la com
socos e tapas
no rosto
e na cabeça
, acrescentando que
eram recorrentes
as agressões físicas perpetradas pelo réu, quase sempre direcionadas à região facial.

A informante Amanda dos Santos Lima, filha da ofendida, relatou que presenciou discussão entre sua
genitora
e o apelante na esquina, tendo percebido que ele levantou a mão como se fosse agredi-la, motivo pelo qual correu para solicitar auxílio a vizinhos, não tendo visualizado o exato momento do impacto físico, mas afirmando que, logo após a intervenção, viu sua genitora correr em sua direção e relatar que havia sido atingida com socos na cabeça.

Por outro lado, o réu negou a prática das agressões, sustentando que apenas compareceu ao local para conversar com a vítima, tendo ocorrido tão somente discussão verbal, além de alegar que ela se encontrava embriagada e alterada naquele momento.

Extrai-se, contudo, que o conjunto probatório
se revela
firme, coeso e plenamente compatível com o laudo pericial produzido, mostrando-se suficiente para caracterizar o delito de lesão corporal imputado ao apelante.

Registre-se que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, usualmente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Embora a vítima tenha demonstrado dificuldade em rememorar detalhes minuciosos dos fatos, circunstância justificável tanto pela reiteração das agressões quanto pelo lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre o evento e a audiência, sua narrativa no sentido de ter sido atingida na região do rosto e da cabeça encontra-se plenamente corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito
(ID 349750376 - Pág. 12).

Com efeito, o referido laudo descreve lesões específicas, tais como edema em pálpebra, lesão em mucosa labial e comprometimento do couro cabeludo, as quais coincidem com a dinâmica narrada pela ofendida, conferindo concretude e verossimilhança ao seu relato.

A alegação defensiva de que a testemunha Amanda teria afirmado a inexistência de agressão não merece prosperar, porquanto, ainda que tenha declarado não ter presenciado o exato momento do impacto físico, seu depoimento, quando analisado de forma integral e em harmonia com o conjunto probatório, revela-se convergente com a versão acusatória, na medida em que evidencia o contexto de animosidade e violência imediatamente anterior e posterior aos fatos, reforçando a dinâmica delitiva descrita pela vítima.

Ademais, no tocante ao elemento subjetivo, a conduta de desferir socos e agressões físicas em regiões sensíveis do corpo humano, como rosto, olhos e boca, evidencia o
animus laedendi
do agente
.

Nesse sentido:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de lesão corporal consuma-se com a simples ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, sendo suficiente o dolo genérico, não se exigindo dolo específico de lesionar. 3. A alegação de ausência de animus laedendi é incompatível com a prática de condutas agressivas voluntárias que geram resultado lesivo comprovado por prova pericial.”
(TJMT – AP N.U 1001298-62.2023.8.11.0053 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câm
ara Crimin
al – 9.12.2025).

Diante desse contexto, não há falar em insuficiência de provas, encontrando-se devidamente demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo necessários à configuração do delito, razão pela qual deve ser afastada a pretensão absolutória.

No que concerne ao pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se que o magistrado singular valorou negativamente a culpabilidade, em razão de a conduta delitiva ter sido praticada na presença da filha menor da vítima, a qual, diante da situação de conflito, demonstrou apreensão e buscou auxílio de terceiros para cessar a agressão.

Infere-se que tal circunstância encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos relatos colhidos em juízo, razão pela qual se revela legítima a exasperação da pena-base, devendo ser mantida a valoração negativa do referido vetor.

A propósito:

“(...) 4. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima, pois o delito foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, circunstância concreta que extrapola a normalidade do tipo penal e revela maior grau de reprovabilidade da conduta, ao expor crianças a ambiente de violência doméstica.”
(TJMT – AP N.U 1017429-48.2023.8.11.0042 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 10.2.2026).

Observa-se, ainda, que o incremento da pena-base se deu mediante a fração de 1/8 (um oitavo) entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, em consonância com a orientação consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não se revelando desproporcional ou desarrazoado.

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem,
porquanto a elementar do tipo penal em questão limita-se à prática de violência doméstica contra companheira ou ex-companheira, sendo certo que a circunstância de o delito ter sido cometido na presença de filha menor constitui dado fático acidental que extrapola o núcleo típico e revela maior grau de reprovabilidade da conduta, legitimando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria
.

No tocante à indenização por danos morais, verifica-se que o juízo
a quo
fixou o valor de 1 (um) salário-mínimo em favor da vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na peça acusatória, ainda que sem indicação de montante específico, sendo o dano moral presumido

(
in
re

ipsa
)
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na hipótese dos autos, constata-se que houve pedido expresso de fixação de indenização mínima na denúncia (ID 349751350), posteriormente ratificado em alegações finais (ID 349751384), atendendo-se, assim, ao requisito exigido pelo entendimento vinculante.

A alegada hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a obrigação de reparar o dano causado, haja vista a inexistência de previsão legal nesse sentido, além de não ter sido devidamente comprovada nos autos, mostrando-se, ainda, o valor arbitrado, fixado em 1 (um) salário-mínimo, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua redução ao patamar pretendido de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em conformidade:

“(...) 4. Para a fixação do valor mínimo, basta a existência de pedido expresso na peça acusatória ou pela parte ofendida, garantindo-se o contraditório, requisito cumprido no caso em apreço.
(...)
6. O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza das infrações (lesão leve e vias de fato) e a condição econômica do réu.”
(TJMT – AP N.U 1001263-22.2020.8.11.0049 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 3.2.2026).

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito de afastamento ou redução da indenização fixada, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto, porquanto o valor arbitrado se revela adequado e proporcional.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo

incólume
a sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026